Tribunal: TJES
Processo: 5003605-71.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003605-71.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA e outros
RECORRIDO: JUCELINO DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003605-71.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTES:
BANESTES SEGUROS SA, DANIEL SOUZA BARCELOS - EPP

RECORRIDO:
JUCELINO DOS SANTOS SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMOTIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO E REPARO DO SINISTRO. DEMORA EXAGERADA NO CONSERTO DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos separadamente por ambos os Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que os condenou solidariamente à devolução do veículo devidamente reparado, bem como ao pagamento de compensação por danos morais no importe de R$ 10.000,00. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento dos recursos.

(2). Preliminarmente, no que se refere à arguição de suposta ausência de fundamentação da sentença, entendo que não merecem acolhida as razões do BANESTES, haja vista que o
decisum
objurgado enfrenta adequadamente as questões levantadas pelas partes, concluindo, com fulcro nas provas carreadas aos autos, pela efetiva ocorrência de falha na prestação dos serviços na hipótese, não havendo que se cogitar eventual deficiência da fundamentação relativamente à r. sentença.

(3). No que se refere à ilegitimidade passiva aduzida por DANIEL OFICINA, também entendo pela rejeição da arguição em comento, tendo em vista que integra a cadeia de fornecimento do serviço (sendo oficina credenciada à seguradora, indicada para realização dos reparos dos segurados), não há dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo relação jurídica processual por integrar a relação jurídica de direito material.

(4). Superadas tais questões, trata-se de ação de indenização por danos morais e obrigação de fazer, ao argumento da parte autora no sentido de ter sofrido acidente com seu veículo, segurado pela requerida BANESTES, que encaminhou o veículo para a DANIEL OFICINA, sem que o veículo fosse reparado, mesmo após setenta dias do sinistro, o que vem causando grande transtorno para a parte demandante, que está sem meio de locomoção. Em análise ao mérito do recurso interposto pelo BANESTES, nota-se que o referido recorrente aduz que, em virtude da existência de termo de quitação geral assinada pelo Recorrido no momento da entrega de seu veículo após os devidos reparos, não poderia mais reclamar pelos danos experimentados em razão dos fatos narrados nesta demanda. Nesse sentido, em que pese o referido termo de fato tenha sido acostado aos autos (datado de 26/05/2023), há que se destacar que fora firmado posteriormente ao ajuizamento da presente demanda (em 05/04/2023), tudo levando a crer que se trata de expediente imposto ao consumidor, no momento da entrega do veículo, no intuito de eximir os Recorrentes da responsabilização já pleiteada em juízo anteriormente.

(5). Nesse contexto, tendo em vista as circunstâncias da celebração do referido “acordo” (que, na prática, possuía o intuito e o efeito apenas de exonerar os Recorrentes da responsabilização já postulada em juízo pelo Recorrido, nada obtendo o consumidor em retorno, já que o serviço de reparo do veículo já havia sido concluído), concluo pela abusividade do referido termo (art. 51, I e IV, CDC), desconsiderando-o para fins de aferição da responsabilidade dos Recorrentes pelos fatos narrados na presente demanda.

(6). Ademais, quanto à impugnação do BANESTES referente ao prazo de conserto, verifico que nem sequer houve menção, pelo Juízo
a quo
, ao art. 33 da Circular nº 256/2004 -SUSEP, sendo o entendimento relativo à estipulação do prazo razoável para reparo do veículo firmada de acordo com a experiência comum e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo inócua, de todo modo, a discussão quanto ao prazo trinta dias, haja vista que a demora no conserto efetivamente verificada
in casu
superou os cem dias, não restando dúvidas quanto à excessividade do tempo transcorrido para solução do problema.

(7). Já no que se refere à arguição de DANIEL OFICINA de que o atraso se deu por culpa da seguradora (que demorou a liberar as peças necessárias à execução do serviço), conforme já exposto anteriormente, responde solidariamente a oficina pelos danos causados ao consumidor tendo em vista compor a cadeia de fornecimento de serviços em comento, sendo-lhe permitido, por outro lado, buscar junto à seguradora, em ação própria, a responsabilização e consequente restituição dos valores que entende fazer jus em face do referido corréu.

(8). Por outro lado, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (atraso no reparo de produto/serviço), devendo ser reduzido para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(9).

Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
R$ 6.000,00
(seis mil reais). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)